Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740260-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, manteve as multas aplicadas em razão do descumprimento das determinações judiciais (autos de n. 0743465-14.2021.8.07.0001, ID n. 140113451, págs. 4-5). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para reduzir o valor total das multas arbitradas na demanda originária para R$ 30.000,00 (ID n. 42960114). 3. Contra esta decisão, o agravado interpôs agravo interno pedindo, em suma, a reconsideração da decisão liminar (ID n. 43686560). 4. Na origem, em 27/1/2023, foi proferida sentença, confirmando os efeitos da medida liminar e julgando procedentes os pedidos iniciais (ID n. 147842199). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos n. 0743465-14.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito (ID n. 147842199). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. 10. Registre-se que a sentença destacou que as pendências relativas ao cumprimento das ordens de custeio dos serviços, cuja exigibilidade estava suspensa em virtude de decisão tomada nos autos deste agravo de instrumento, serão resolvidas em momento oportuno. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Prejudicado o agravo interno. 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no arts. 1.021, § 4o do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO